Tribunal: TJSP
Processo: 2346440-44.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei n.o 5.542, de 19 de novembro de 2019, que "institui o 'cadastro municipal de doadores de sangue e medula óssea' no município de Mauá, e dá outras providências".
1. Vício de iniciativa - Inexistência - Ato normativo de origem parlamentar que trata do direito à saúde - Legislação local que, em sua essência, não interfere na gestão do Município e tampouco

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei n.o 5.542, de 19 de novembro de 2019, que "institui o 'cadastro municipal de doadores de sangue e medula óssea' no município de Mauá, e dá outras providências".
1. Vício de iniciativa - Inexistência - Ato normativo de origem parlamentar que trata do direito à saúde - Legislação local que, em sua essência, não interfere na gestão do Município e tampouco veicula tema de iniciativa privativa do Prefeito - Matéria que não se insere em nenhuma daquelas previstas no rol taxativo do artigo 24, § 2o, da Carta Bandeirante - Ausência de especificação de fonte de custeio que, por si só, não traduz infringência ao disposto no artigo 25 da Constituição Estadual - Constitucionalidade, ademais, da concessão de isenção da taxa de concurso público a doadores de sangue e medula óssea - Precedentes do STF e deste C. Órgão Especial.
2. Artigo 3o e expressão "mediante a solicitação dos mesmos ao Secretário Municipal de Saúde" prevista no artigo 4o - Imposição de atribuições à Secretaria Municipal de Saúde - Inadmissibilidade – Inconstitucionalidade, por se tratar de matéria inserida na reserva de iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo - Tema 917 da Repercussão Geral (ARE no 878.911/RJ) - Violação ao princípio da reserva de administração e da separação dos poderes.
3. Artigos 5o e 6o - Usurpação de competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre regra geral de proteção e defesa da saúde - Violação ao pacto federativo - Inexistência de interesse meramente local do Município - Afronta também ao princípio da isonomia - Ofensa aos artigos 1o, 47, incisos II, XIV, e XIX, letra "a", 111 e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo e ao artigo 24, XII, da Constituição Federal.
4. Ação parcialmente procedente, sem modulação dos efeitos.